Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. FORO ALEATÓRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. ACOLHIMENTO.
1. O foro competente não é de livre escolha das partes. Devem ser observadas as normas da Constituição Federal, do Código de Defesa do Consumidor, se for o caso, do Código de Processo Civil e das Leis de Organização Judiciária dos Estados. Há regras objetivas para determinação da competência, que devem ser respeitadas, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.
2. A competência deste Tribunal de Justiça é regulada pela Lei no 11.697/2008 que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, assim como pelo respectivo Regimento Interno (RITJDFT).
3. O negócio jurídico objeto da controvérsia tem natureza de parceria comercial estabelecida entre empresas, o qual é regido pelo Código Civil e não pelo Código de Defesa do Consumidor. Como consequência, deve ser observado o disposto no CPC, art. 63.
4. Ante a escolha aleatória da autora por foro diverso do domicílio da ré (Santo André/SP) e do foro de eleição que consta no contrato (Santo André/SP) correta a decisão que acolheu a preliminar de incompetência suscitada em contestação e determinou a remessa dos autos ao juízo competente (CPC, art. 64, 3o).
5. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades disponibilizadas para o acesso a esta jurisdição, principalmente pelo PJe e pelas custas ínfimas que são cobradas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais.
6. Recurso conhecido e não provido.